Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AFASTAMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENAS CORPORAL E PECUNIÁRIA REDUZIDAS DE OFÍCIO.
1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado, por duas vezes, e de corrupção de menores, sobretudo em face dos depoimentos das vítimas, que reconheceram o acusado e o comparsa adolescente, sem margem de dúvidas, bem como pelos depoimentos dos policiais, que encontraram bens subtraídos das vítimas na posse do réu, que, inclusive, utilizava o mesmo traje e o mesmo veículo, logo após o crime.
2. A ausência de eventuais formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o procedimento, principalmente quando a vítima confirma em juízo, sem dúvidas, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial.
3. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento das vítimas, bem como dos documentos comprobatórios da idade do adolescente.
4. Para o reconhecimento do erro de tipo não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrada a excludente de ilicitude. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos.
5. Firmou-se o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. Elas são idôneas apenas para macular os antecedentes penais. Precedentes.
6. Afasta-se a análise desfavorável de circunstâncias judiciais que não estejam amparadas em fundamentação idônea ou em elementos constitutivos do crime, com referências vagas e genéricas.
7. Considerando que o autor, mediante única ação, praticou dois crimes de roubo e um de corrupção de menor, aplica-se a regra do concurso formal próprio (1a parte do art. 70, do CP), impondo-se o acréscimo respectivo pelo número de crimes praticados.
8. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
9. Não tendo o Apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita e a propriedade do veículo apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição.
10. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a pena definitiva.